Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706825-87.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Itamar Carneiro de Matos Embargadas: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal Marlene Ribeiro da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Itamar Carneiro de Matos contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 75021099). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal no prazo de 5 (cinco) dias, e manifeste-se nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1023, § 2, ambos do Código de Processo Civil, a embargada Marlene Ribeiro da Silva no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator